Tribunal: TJDFT
Processo: 0713324-92.2024.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713324-92.2024.8.07.0005 RECORRENTE: EVA PEREIRA DA SILVA RECORRIDA: MGW ATIVOS - GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRÉDITOS FINANCEIRO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. PRELIMINAR. SOBRESTAMENTO. TEMA 1.264/STJ. REJEITADA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 485, I, 321, parágrafo único, e 330, IV, do CPC, ante a ausência de regularização da representação processual pela parte autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em verificar se o indeferimento da inicial por ausência de juntada de procuração legível configura cerceamento de defesa e se a parte poderia ter sido beneficiada por interpretação mais flexível da norma processual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A regularidade da representação processual é requisito essencial para a validade do processo, cabendo ao magistrado determinar a sua correção. 4. A autora foi intimada para regularizar a representação processual, mas permaneceu inerte, inviabilizando o prosseguimento da ação. 5. O indeferimento da petição inicial decorre do não atendimento de exigência processual indispensável, não se caracterizando cerceamento de defesa ou excesso de rigor do juízo de origem. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A ausência de cumprimento de determinação judicial para regularização da representação processual enseja o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1799601, 0707148-19.2023.8.07.0010, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 06/12/2023; TJDFT, Acórdão 1695148, 0741541-83.2022.8.07.0016, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 26/04/2023. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 321, parágrafo único, e 330, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que juntou o documento de forma correta. Afirma que se trata de procuração regular, na forma da lei, de modo que cumpriu as determinações do juízo, devendo, portanto, ser aceita a procuração e a declaração juntadas aos autos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 321, parágrafo único, e 330, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: De fato, causa estranheza o ajuizamento de diversas ações sem que haja providência simples de retificação da procuração, quando a autora reside em proximidade ao fórum de Planaltina-DF. Desse modo, a ausência de cumprimento do pedido de emenda à inicial é circunstância que enseja a extinção do feito pelo indeferimento da inicial, como acertadamente fundamentou o Juízo a quo [...] Assim, não tendo a apelante atendido ao comando judicial, justificado está o indeferimento da inicial, o que implica extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil (ID 69707796). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016